Tribunal: TJMT
Processo: 1006516-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006516-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 409.292.052-00 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚLTIPLAS OPERAÇÕES DE REFINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS.

COMINAÇÃO DE MULTA. QUANTIA EXCESSIVA. REDUÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos oriundos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a
concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos; (
ii
) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pela narrativa consistente de sucessivas operações de refinanciamento e consolidação de contratos sem anuência do consumidor, não afastada pela mera comprovação da regularidade do contrato originário.

A complexidade das operações, envolvendo múltiplas instituições financeiras e alterações contratuais sucessivas, impõe análise cautelosa, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor idoso.

O perigo de dano se configura pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo impacto direto dos descontos na subsistência do agravado.

A medida é reversível, pois eventual improcedência do pedido permite o restabelecimento dos descontos sem prejuízo às instituições financeiras.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser excessiva a ponto de ensejar enriquecimento sem causa.

O valor de R$ 500,00 diários revela-se desproporcional ao caso concreto, sendo adequada sua redução para R$ 200,00, suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário é cabível quando presentes a
plausibilidade das alegações de irregularidade contratual e o risco à subsistência do consumidor.

2. A comprovação da contratação originária não afasta, por si só, a verossimilhança de alegações de refinanciamentos e consolidações não autorizadas.

3. A natureza alimentar da renda previdenciária caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida.

4. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, suficiente para compelir o cumprimento da decisão, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.354.913-TO
.

TJMT
1003484-18.2026.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2026
.

TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00502847020248190000 202400273722, Relator.: Des(a
) .
ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006516-31.2026.8.11.0000 de decisão da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo consignado litigado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a 30 dias.

O agravante insurge-se contra a decisão, sustentando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Alega que o agravado celebrou regularmente o contrato de empréstimo consignado n. 331287299 em 30/06/2021, no valor principal de R$7.541,95, a ser quitado em 84 parcelas de R$189,00, tendo o crédito sido disponibilizado em 01/07/2021 mediante TED para conta de titularidade do agravado.

Informa que em 24/08/2021 o próprio agravado providenciou o refinanciamento da avença, evidenciando seu conhecimento
sobre

a
operação.

Argumenta que não há probabilidade do direito, pois o agravado não colacionou aos autos prova da prática de ato ilícito, sendo insuficientes meros extratos do benefício previdenciário.

Sustenta que a suspensão dos descontos acarreta perigo de irreversibilidade, pois para determinados convênios do INSS não é permitida simples suspensão, operando-se a exclusão total da margem consignável.

Insurge-se contra a multa cominatória, considerando-a excessiva
.

Por fim, pede
a reforma da decisão agravada. S
ubsidiariamente, a exclusão ou redução das astreintes
.

Efeito suspensivo deferido no Id
346951866
.

O agravado apresentou
contraminuta no Id
352769872

defendendo a manutenção da decisão agravada, sustentando estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Argumenta que a probabilidade do direito
encontra-se
evidenciada pelas circunstâncias fáticas narradas e pelos documentos juntados, que demonstram alterações unilaterais das operações consignadas sem sua anuência. Quanto ao perigo de dano, enfatiza ser pessoa idosa com única fonte de renda proveniente da aposentadoria, de modo que a continuidade dos descontos compromete sua subsistência
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou a ação
em face do Banco PAN S.A., Caixa Econômica Federal, Banco BMG S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Banco Bradesco S.A. e Banco
Inbrusa
S.A.
alegando
que celebrou diversos contratos de empréstimos consignados com as instituições entre os anos de 2019 e 2025
.

Sustenta que, ao longo do tempo, tais contratos foram
sucessivamente excluídos e consolidados unilateralmente pelas instituições financeiras, sem sua autorização
, resultando em novos contratos com aumento do valor da dívida e alongamento do prazo de pagamento.

Afirma que os contratos originais somavam
R$31.465,91
, porém já houve desconto de aproximadamente
R$37.512,03
, valor superior ao inicialmente contratado. Aduz ainda que, caso mantido o contrato atual até 2032, o montante pago poderá atingir cerca de
R$90.686,03
, o que evidenciaria cobrança abusiva.

Informa
também que sofre descontos mensais de aproximadamente
R$604,25
em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência, o que caracteriza perigo de dano.

Pleiteou a tutela de urgência para a suspensão dos descontos incidentes no seu benefício previdenciário, o que foi concedido nos seguintes termos:

“(...)

No que tange à tutela de urgência pretendida, verifico que se sustenta na alegação de inexistência de relação jurídica/débito, o que recomenda a flexibilização da exigência probatória, tendo em vista que não teria como a parte
acionante
provar fato negativo. A par disso, se
procedentes suas alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, já que os descontos litigados vêm sendo debitados diretamente do benefício previdenciário do autor, afetando, inclusive, a sua subsistência.

Em arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente as cobranças impugnadas, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese.

Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo litigado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitados a 30 dias
” (Id 220779761 –
Pje
1° grau)
.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, que estabelece:
"
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
. Trata-se de requisitos cumulativos que devem ser analisados sob a ótica da cognição sumária própria das medidas de urgência.

A probabilidade do direito, primeiro requisito da tutela de urgência, deve ser aferida mediante juízo de verossimilhança baseado nos elementos disponíveis nos autos no momento da decisão.

No caso em exame, o agravado apresenta narrativa complexa e detalhada sobre sucessivas operações de refinanciamento e consolidação de contratos realizadas por múltiplas instituições financeiras ao longo de aproximadamente seis anos. A parte alega que
tais operações foram realizadas sem sua anuência, resultando em alterações substanciais nos valores e prazos originalmente contratados.

Embora o agravante tenha apresentado documentação relativa ao contrato específico celebrado entre as partes, demonstrando a regularidade formal da contratação inicial, essa circunstância não afasta, por si só, a plausibilidade das alegações do agravado
quanto às posteriores operações de consolidação e refinanciamento não autorizadas
.

A complexidade das operações narradas, envolvendo múltiplas instituições e sucessivas transferências de contratos, aliada à condição de vulnerabilidade do consumidor idoso, cria um contexto fático que recomenda cautela na análise da regularidade das operações. A mera apresentação do contrato inicial não é suficiente para afastar completamente a verossimilhança das alegações de irregularidade nas operações posteriores.

E o perigo de dano é evidente uma vez que se os abatimentos continuarem haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Assim, é razoável que sejam suspensos os descontos até melhor elucidação dos fatos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

Para ilustrar:

“
Agravo de instrumento interposto de decisão que, em ação proposta pelo Agravado, deferiu a tutela antecipada, determinando que o Agravante se
abstivesse de realizar descontos mensais nos seus proventos de aposentadoria relativos ao refinanciamento de empréstimo de R$ 4.751,03, em 84 parcelas de R$ 144,96, sob pena de multa mensal no valor de R$10.000,00. Pendente a controvérsia quanto à legitimidade dos descontos impugnados pelo Agravado e confrontando os interesses em conflito, afigura-se razoável a sua suspensão para evitar a retenção indevida de benefício de
aposentadoria .

Documentação acostada pelo Agravante que não permite constatar se o Agravado efetivamente celebrou o refinanciamento impugnado e que
acarretarou
os descontos em seu contracheque do INSS. Suspensão dos descontos que, repita-se, se afigura razoável, confrontando os interesses em conflito, para evitar a retenção indevida de verba alimentar, medida que não se revela irreversível, pois os descontos poderão ser retomados caso seja julgado improcedente o pedido formulado pelo Agravado, estando, assim, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada
. Precedentes do TJRJ. Suspensão dos descontos que demanda a atuação do órgão pagador, sendo mais adequada a expedição, de ofício àquele órgão para esse
fim .
Aplicação da Súmula 144 do TJRJ. Multa cominatória imposta para o caso de descumprimento da tutela antecipada que deve ser afastada, pois, não podendo a instituição financeira exercer tal controle, não é de ser penalizada em caso de descumprimento. Provimento parcial do agravo de instrumento
”.
(TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00502847020248190000 202400273722, Relator.: Des(a
) .
ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE
DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 09/08/2024)

Por fim, o
agravante questiona o valor da multa cominatória fixada em R$500,00 diários, considerando-a excessiva em relação ao montante dos descontos questionados.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode serexcessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem consignou o STJ no REsp n. 1.354.913-TO,
“
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Dessa maneira, os R$
5
00,00 por dia definidos na origem são excessivos neste caso e devem ser reduzidos para R$200,00.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.COMINAÇÃO DE MULTA. QUANTIA EXCESSIVA. REDUÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que,
nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar ao Banco Santander (Brasil) S.A. a suspensão dos descontos referentes ao contrato no 703791915, no prazo de cinco dias, fixando multa diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a excessividade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se o valor da multa diária fixada a título de astreintes observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A documentação juntada aos autos evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito, pois confirma a existência de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, relativos a empréstimo que afirma desconhecer.

4.O perigo de dano está configurado, uma vez que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial e a subsistência do autor, pessoa idosa e beneficiária da Previdência Social.

5.A medida é reversível, pois eventual improcedência do pedido autoriza o restabelecimento dos descontos e a cobrança dos valores não pagos, inexistindo risco de irreversibilidade para a instituição financeira.

6.A multa diária prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e intimidatória, destinada a compelir o cumprimento da ordem judicial, não podendo assumir
caráter indenizatório ou ensejar enriquecimento sem causa.

7.O valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ser excessivo a ponto de gerar desequilíbrio, razão pela qual se mostra adequada a redução da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 200,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da natureza alimentar da verba.

2.A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor proporcional e razoável, podendo ser reduzida quando excessiva, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:REsp n. 1.354.913-TO.

TJMT 1014857-80.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 27-05-2025
”.
(N.U 1003484-18.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
19/02/2026
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir a multa diária para R$200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026